Tribunal: STF
Processo: Rcl 68486
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. NORMA LEGAL. AFASTAMENTO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à Súmula Vinculante 10, no que afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o art. 6º da Lei n. 8.878/1994, concernente à vedação de efeitos financeiros retroativos na readmissão de anistiados.



    2. A parte agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade do pronunciamento agravado ante a falta de citação prévia capaz de assegurar o contraditório e a ampla defesa. No mérito, alega não ofendido o enunciado vinculante n. 10, uma vez que o pedido é apenas para que seja considerado o período de afastamento para fins de recomposição salarial, e não para que sejam conferidos efeitos financeiros retroativos.



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na decisão agravada; e (ii) verificar se, ao permitir à empregada anistiada o reposicionamento na carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial, com base no período de afastamento, o órgão reclamado deixou de aplicar, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o art. 6º da Lei n. 8.878/1994.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A falta de citação do beneficiário não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo.



    5. O afastamento de normas legais por órgão fracionário, com base em fundamento constitucional, caracteriza violação à cláusula de reserva de plenário, conforme o art. 97 da CF/1988 e a Súmula Vinculante 10. 



    6. O Tribunal de origem, ao adotar como fundamento, mesmo de forma não explícita, o princípio constitucional da isonomia, afastou, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a aplicação do art. 6º da Lei n. 8.878/1994.



    7. “Reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que — embora sem o explicitar — afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição” (RE 240.096, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 21.5.1999).



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.